Tribunal: STF
Processo: ARE 1566270
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado Do STF. Incabível. Não conhecimento.



    I. Caso em exame



    1. Análise de agravo regimental interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar sobre a admissibilidade de agravo regimental interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido do não cabimento de agravo regimental interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental não conhecido.